Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702181-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA DINIZ MATTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por MARISA DINIZ MATTOS em face de DISTRITO FEDERAL, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal. A Apelante aduz que é servidora vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do DF (SES/DF), no cargo de Especialista em Saúde Pública, em Farmácia-Bioquímica e, simultaneamente, é Oficial da ativa do Exército Brasileiro. Afirma que foi designada para exercer função militar como Observadora Militar das Nações Unidas no Sudão do Sul, no período de 1o de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, com fulcro na Lei 5.809/72 e que, portanto, solicitou o seu afastamento do cargo que exerce junto à SES/DF, durante o período da missão militar, mantida a sua remuneração. Insurge-se quanto ao indeferimento de seu afastamento, aduzindo que o pedido encontra fundamento no §1o do art. 25 da Lei Complementar n. 840/2011. Assevera, ainda, que a norma não excepciona a possibilidade de afastamento apenas para o exercício do serviço militar obrigatório, mas autoriza também para o serviço militar, o que se adequa ao seu caso. Acrescenta que há interesse público no exercício do serviço no exterior e que o ato impugnado, além de ilegal, é desprovido de razoabilidade. Requer a concessão de tutela de urgência para ser “anulado o ato administrativo que indeferiu o afastamento da Apelante na Secretaria de Saúde”, com “a devida remuneração” e ser “determinada a retificação de todos os atos administrativos internos inerentes, garantindo, assim, o abono das faltas”. Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que está recebendo tão somente os vencimentos do cargo militar e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua família. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos de sua competência, a teor do art. 932 do CPC. A tutela de urgência, por constituir exceção ao devido processo legal, de acordo com o art. 300, do mesmo diploma legal, somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Apelante busca, em sede provisória e de urgência, desconstituir ato administrativo que indeferiu o seu afastamento de cargo público. Não vislumbro, na estreita via da presente sede, a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito sustentado. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 159, que mediante autorização do Governador, o servidor estável pode ausentar-se do Distrito Federal ou do País para missão oficial, com a remuneração do cargo efetivo. Confira-se: Art. 159. Mediante autorização do Governador, do Presidente da Câmara Legislativa ou do Presidente do Tribunal de Contas, o servidor estável pode ausentar-se do Distrito Federal ou do País para: I – estudo ou missão oficial, com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo; II – serviço sem remuneração em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. § 1o A ausência não pode exceder a quatro anos, nem pode ser concedida nova licença antes de decorrido igual período. § 2o Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável antes de decorrido período igual ao do afastamento, o servidor beneficiado pelo disposto no inciso I tem de ressarcir proporcionalmente a despesa, incluída a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, havida com seu afastamento e durante ele. No caso, a Apelante, embora seja ocupante de cargo de provimento efetivo, não adquiriu estabilidade, por ainda estar em estágio probatório. Logo, não preenche o requisito do afastamento para, mediante autorização do Governador, cumprir missão oficial. Além disso, ao exercer dois vínculos funcionais, um junto ao Exército Brasileiro, e outro junto ao Distrito Federal, é certo que a servidora deve se submeter a ambas as regras de regência. Assim, ao requerer o afastamento de seu cargo junto ao Distrito Federal, deve se submeter ao regime jurídico distrital, nos termos do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em falta de razoabilidade, ou mesmo em prevalência do interesse militar. Sabe-se que a Administração Pública deve atuar nos limites da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não pode o administrador conferir interpretação extensiva e conceder direito não expresso na legislação própria. Nesse sentido, em que pese o art. 25, §1o da Lei Complementar Distrital 840/2011 preveja a possibilidade de afastamento do servidor em estágio probatório, em caráter excepcional, em razão de serviço militar, é preciso observar que a norma trata do serviço militar temporário: Art. 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. § 1o Excetua-se do disposto neste artigo o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Extrai-se tal intepretação da própria norma. Vale dizer, mediante uma interpretação sistemática, deve ser considerada a estrutura da lei complementar como um todo, especialmente o disposto no art. 136 que, ao tratar do serviço militar, descreve a sua temporariedade e a possibilidade de o servidor retornar ao exercício do cargo. Confira-se: Art. 136. Ao servidor convocado para o serviço militar é concedida licença, na forma e nas condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor tem até trinta dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. A Apelante busca o exercício de missão militar e não o afastamento para serviço temporário militar. Nessa circunstância, e por se encontrar em estágio probatório, não encontra suporte legal para o seu pedido de afastamento de seu cargo público distrital. Por fim, acrescento que os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser afastadas em juízo de cognição exauriente. Assim, em análise perfunctória, própria do momento processual, não vislumbro a presença de elementos suficientes acerca da plausibilidade jurídica das alegações. Indefiro, pois, a tutela de urgência postulada. Por fim, de acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. A Apelante limitou-se a alegar a falta de condição financeira para arcar com as custas processuais, sem juntar aos autos demonstrativos de rendimentos. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024 18:14:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador